Tribunal: CARF
Processo: 15374.903748/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.903748/2008-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.188 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA. RETENÇÕES E OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 12-44.237, proferido pela 1a Turma da DRJ/RJ1, na sessão de 1 de março de
2012, que, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, mantendo o teor do Despacho
Decisório - Parecer Conclusivo DEINF/RJO/DIORT n° 011/2010 (fls. 648/655).
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório proferido por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Versa este processo sobre compensação. A DEINF/RJO, através do Despacho
Decisório - Parecer Conclusivo DEINF/RJO/DIORT n° 011/2010 (fls. 648/655),
elaborado em face da declaração de nulidade do Despacho Decisório 763.946.562 (fl.
12) pelo Acórdão 12-28.169 (fls. 450/452), não reconheceu o direito creditório
pleiteado, relativo a saldo negativo de IRPJ, apuração anual, ano calendário de 2004,
e, por conseqüência, não homologou as compensações declaradas nas DCOMP
listadas à fl. 655.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.903748/2008-51
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903748/2008-51

O interessado, cientificado em 05/03/2010 (fl. 659), apresentou, em 06/04/2010 (fl.
665), manifestação de inconformidade (fls. 666/673). Nesta peça, alega, em síntese,
que:
- o direito de a Fazenda Pública rever créditos tributários decorrentes de fatos
ocorridos (compensações indevidas ou falta de recolhimentos) nos anos calendários de
1999 a 2003 já estava extinto em 2010, conforme jurisprudência;
- recolheu o valor do débito considerado não homologado no processo
19740.000119/2005-60, DCOMP 28946.58079.211204.1.7.02-7057 (doc.1), motivo
pelo qual deve tal valor ser computado na apuração do saldo negativo e, no tocante aos
demais processos tidos como impeditivos da composição do saldo negativo, junta cópia
de suas defesas (doc. 2/5), e, em decorrência da relação de causa e efeito entre eles, a
apensação dos autos deste aos daqueles é condição indispensável à solução do presente
litígio;
- para confirmação do IRRF, presta esclarecimentos e junta comprovantes (doc. 6/14)
das fontes que relaciona e, quanto às demais provas, solicita a realização de diligência
para certificá-las no sistema SIEF-DIRF, ou equivalente.
Às fls. 674/675, solicita, tendo em vista as fortes ocasionaram o envio de sua defesa via
SEDEX (doe. 2), a juntada de documentos (doe. 3) e retifica sua defesa, alegando que
recolheu o valor do débito considerado não homologado no processo
19740.000057/2009-10,
DCOMP
03260.34097.310504.1.7.02-7057
e
23450.70679.140307.1.7.02-1215 (doe. 4).
É o relatório.
Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade apresentada, conforme sintetizado pela seguinte Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2004
LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da apuração do tributo não é cabível, apenas, para fundamentar
lançamento de ofício, mas deve ser feita, também, no âmbito da análise das declarações
de compensação, para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito,
invocado pelo sujeito passivo, para extinção de outros débitos fiscais.
DEDUÇÕES. SALDO NEGATIVO.
Somente pode ser reconhecido qualquer crédito representado por saldo negativo de
IRPJ, quando o valor do IRPJ a Pagar resultar negativo, em face de o total das
deduções reconhecidas como válidas superar o valor do IRPJ apurado para o
exercício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante regularmente constituído,
pugnando por seu provimento, onde apresenta argumentos que serão a seguir analisados.
É o relatório.

Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903748/2008-51

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor:
Trata-se de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado em
31/12/2004, composto por retenções e estimativas mensais. De acordo com a DIPJ/AC 2004 (fls.
457/464), foi apurado saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 663.257,08, conforme quadro a
seguir:

O IRPJ pago por estimativa, informado acima, é o somatório das estimativas
mensais quitadas via pagamentos (R$ 2.697.439,04) + estimativas compensadas (R$
5.353.894,13) + IR fonte no valor de R$ 155.499,78 (ficha 11 da DIPJ, mês de dezembro/2004, à
fls. 461).
Na análise inicial do crédito pleiteado, a Autoridade Fiscal responsável glosou o
valor de R$ 1.659.791,20 correspondente às estimativas cuja compensação não foi homologada,
bem como o valor de R$ 481.390,84 a título de IRRF, e, recalculando o referido saldo negativo,
concluiu não haver saldo negativo, mas IRPJ a pagar, no valor de R$ 1.477.924,96. Em
consequência, não homologous as compensações declaradas.
Em Manifestação, em relação às estimativas compensadas, a interessada alega
que recolheu o valor do débito considerado não homologada em dois processos administrativos
(19740.000119/2005-60 e 19740.000057/2009-10) e que, portanto, tais valores devem ser
computados na apuração do saldo negativo, e, no tocante aos demais processos tidos como
impeditivos da composição do aludido crédito, junta cópias de suas defesas, requerendo a
apensação dos autos destes aos daqueles como condição indispensável à solução do presente
litígio.
Em relação à glosa do IRRF, no montante de R$ 481.390,84, a interessada alega
que as DIRFs entregues por suas contratantes estariam incorretas, ao tempo que anexou
documentos que, em sua ótica, comprovariam a totalidade das retenções informadas.
A DRJ, por sua vez, quando da apreciação da glosa do IRRF, visualizou os
documentos apresentados, e entendeu, em síntese, que eles não atenderiam aos requisitos
estabelecidos em legislação, pois não se tratavam de Informes de Rendimentos. Quanto a este
ponto, assim constou na decisão recorrida:
Quanto à documentação necessária à comprovação das retenções não confirmadas, e
oportuno citar os artigos 815, 942 e 943 do RIR/99:
Art. 815. As pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua
declaração o retido na fonte deverão comprovar a retenção correspondente com
uma das vias do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei n° 4.154, de
1962, art. 13, §3°, e Lei n° 9.430, de 1996, art. 64).
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903748/2008-51

Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retanção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13,
§2°, e Lei n° 6.623, de 23 de março de 1979, art. I o).
(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprios
pra prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-lei n°
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§1° O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei n° 4.154, de 1962, art. 13,
§1°)
§2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado b disposto nos §§1° e 2o do art. 7o
, e no §1° do art. 8o (Lei n° 7.450, de 1985, art. 55). (grifou-se)
Deste modo, verifica-se que a apresentação do comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora é requisito exigido por lei para que o beneficiário dos rendimentos
utilize o IRRF como antecipação do IRPJ devido ao final do período, ainda mais
quando há ausência do respectivo registro em DIRF.
Em recurso, neste ponto, a Recorrente reitera que os documentos apresentados,
comprovam que o valor remanescente de R$ 481.390,84 foi, de fato, retido por fontes pagadoras,
não havendo que se falar em não comprovação da retenção e, consequentemente, do não
reconhecimento do direito ao crédito.
Pois bem. A discussão em torno dos comprovantes de retenções da fonte ganhou
um novo capítulo com a edição da súmula CARF 143. Ou seja, de acordo com tal verbete,
qualquer meio em direito admitido é hábil para fins de prova do direito pleiteado da parcela de
IRRF.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Assim, cabe a análise das provas apresentadas.
Por outro lado, as retenções são consideradas antecipação do imposto devido e são
dedutíveis na apuração do imposto, desde que os respectivos rendimentos tenham sido oferecidos
à tributação, como também restou consignado na Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Deste modo, voto em converter o julgamento em Diligência, para que:
i – sejam analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo, em
sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, bem como sejam obtidas e
analisadas outras informações que se façam necessárias, a fim de que seja confirmado o efetivo
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.188 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.903748/2008-51

valor das retenções alegadas, bem como o oferecimento à tributação das receitas que originaram
as retenções, em conformidade com as súmulas CARF no 143 e 80;
II – em relação às estimativas compensadas, verificar a alegação da interessada,
de que débitos considerados não homologados se encontram extintos.
ii- cientifique-se a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a apresentar as
manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011. Após que os autos retornem ao CARF para continuidade de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 937
DF CARF MF
Original